Tribunal: TJBA
Processo: 8020616-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020616-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA NASCIMENTO CABRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LIMA TANAJURA VILAS BOAS, CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança nº 8022771-41.2025.8.05.0001, que deferiu medida liminar para determinar a manutenção dos pagamentos de remuneração e plano de saúde à servidora agravada, MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO CABRAL. O Município sustenta a nulidade do vínculo da impetrante por ausência de concurso público, a inaplicabilidade das teses de proteção à confiança legítima e a violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária e previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a decisão liminar que determinou a manutenção dos pagamentos da servidora municipal, mesmo diante da alegada nulidade do vínculo por ausência de concurso público; e (ii) verificar se o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do recurso principal resta prejudicado com o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno resta prejudicado, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

4. A decisão liminar impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, considerando a natureza alimentar dos pagamentos e a essencialidade do plano de saúde à servidora idosa, com histórico de enfermidades.

5. A controvérsia acerca da validade do vínculo funcional e do direito à aposentadoria exige instrução probatória e julgamento de mérito no Mandado de Segurança, não sendo possível sua análise exauriente na via estreita do Agravo de Instrumento.

6. A decisão liminar tem caráter precário e não reconhece, de forma definitiva, a validade do vínculo ou o direito à aposentadoria, mas apenas preserva a dignidade da impetrante até decisão final, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

7. A alegação do Município, baseada nos Temas 1157 e 1254 do STF, não afasta a plausibilidade jurídica reconhecida pela decisão liminar, sobretudo diante da alegação de preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da modulação de efeitos do julgamento do Tema 1254.

8. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de manutenção provisória de pagamentos quando presentes boa-fé, natureza alimentar e risco de dano irreversível ao servidor, mesmo diante de eventual nulidade do ato concessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8020616-68.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como agravada,
MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO CABRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)